Tribunal: TJSP
Processo: 1003046-25.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Reconhecimento da prescrição afastado - Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva – O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Reconhecimento da prescrição afastado - Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva – O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória – Associação não comprovada – Extinção da execução, por fundamento diverso. Recurso provido para afastar a prescrição, porém mantendo-se a extinção da execução por outro fundamento. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003046-25.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante DAIANE THAIS MESSIAS COSTA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso para afastar a prescrição, porém mantendo-se a extinção por
outro fundamento., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-25.2019.8.26.0483 -
2
VOTO No 18.431
APELAÇÃO No 1003046-25.2019.8.26.0483
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SERVIDOR
ESTADUAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO
DO ALE Reconhecimento da prescrição afastado - Termo
inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em
julgado da ação coletiva O 'decisum' que concede a ordem
pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva
ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário
comprovar a condição de ser associado da entidade
impetrante, AFAM, antes do início da ação executória
Associação não comprovada Extinção da execução, por
fundamento diverso. Recurso provido para afastar a
prescrição, porém mantendo-se a extinção da execução por
outro fundamento. Honorários recursais fixados em 2%
sobre o valor da causa.
1. Trata-se de cumprimento de sentença movido
por DAIANE THAIS MESSIAS COSTA em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo a homologação da quantia de R$
12.487,88, referente à incorporação do ALE nos vencimentos da exequente
e reflexos, no período de 25.06.12 à 01.03.13, conforme título executivo
oriundo do mandado de segurança coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO
FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO
PAULO (AFAM) em face do CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO
FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (CIAF)
(processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053).
A r. sentença de fls. 158/160, complementada a
fls. 193/197, cujo relatório é adotado, reconheceu a prescrição da ação, nos
termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das
custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Apela a exequente às fls. 253/259, pleiteando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-25.2019.8.26.0483 -
3
afastamento da prescrição e a homologação do cálculo apresentado. Aduz
que o presente cumprimento de sentença tem por finalidade a execução de
sentença transitada em julgado nos autos do mandado de segurança
coletivo no 0027112-62.2012.8.26.0053, e não à cobrança de parcelas
pretéritas ao mandado de segurança. Portanto, não há que se falar em
interrupção de prazo prescricional, haja vista que a prescrição, no caso em
apreço, somente surge após o trânsito em julgado do mandamus que
ocorreu no dia 17/06/2015.
Contrarrazões a fls. 280/289.
É O RELATÓRIO.
2. A sentença extintiva merece ser mantida,
porém por outro fundamento.
É que, de fato, não ocorreu a prescrição, pois, em
se tratando de cumprimento de sentença, o termo inicial da fase executória
firma-se pelo trânsito em julgado da ação coletiva (REsp 1654984/PE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe
27/04/2017).
À vista disso, considerando que o trânsito em
julgado da decisão que concedeu a ordem no mandado de segurança
ocorreu em 17/06/2015 e o presente cumprimento de sentença foi iniciado
em 14.09.19, conclui-se que não transcorreu o lapso prescricional, contado
conforme a regra do artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/32.
3. Contudo, a parte é ilegítima para o ajuizamento
do feito.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-25.2019.8.26.0483 -
4
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa,
por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em
cláusula do estatuto” (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do artigo 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações
se igualam aos sindicatos, atribuiremos ao
Legislador constituinte a inserção não apenas de
palavras,
mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição Federal. Partiremos para igualar o
que previsto no inciso XXI do artigo 5o com o que
se contém no inciso LXX. Aqui, sim, tem-se o
abandono
da
exigência
da
representação
retratada numa autorização expressa, no que se
previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-25.2019.8.26.0483 -
5
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental.
Não ação ordinária de cobrança, como tivemos, e
que desaguou no título executivo que se quer
estender a quem não foi mencionado na inicial
como beneficiário, ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos não se coaduna com o
objeto da lide julgada pelo STF, por se tratar de mandado de
segurança coletivo e não de ação coletiva de conhecimento.
Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não
restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no artigo 5o,
LXX, “b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-25.2019.8.26.0483 -
6
entendimento, por meio da súmula no 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade
ativa. Autorização expressa dos associados.
Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que
as associações, quando impetram mandado de
segurança coletivo em favor de seus filiados,
atuam
como
substitutos
processuais,
não
dependendo, para legitimar sua atuação em
Juízo,
de
autorização
expressa
de
seus
associados, nem de que a relação nominal
desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra
Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF
Rel. Min. Dias
Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão
da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos
que se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-25.2019.8.26.0483 -
7
DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE
GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS
ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA
DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO
FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles
que se associarem posteriormente.
4.
Ocorre,
porém,
que
o
entendimento
supracitado não autoriza a filiação do interessado apenas no momento da
propositura da execução individual.
Com efeito, no caso em testilha, os holerites
juntados a fls. 16/25 comprovam que a apelante não tinha se filiado à
AFAM, ainda que posteriormente à impetração do mandado de segurança
coletivo. Apenas em setembro de 2019, concomitantemente ao ajuizamento
da execução individual, é que requereu sua filiação à associação, como
demonstra o documento de fls. 26.
Portanto,
ausente
a
legitimidade
ativa
da
exequente, era mesmo de rigor a extinção do cumprimento de sentença
subjacente, porém, por fundamento diverso.
5. No mais, diante do resultado do julgamento,
fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §11o, NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-25.2019.8.26.0483 -
8
6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição, porém mantenho a sentença extintiva pelo
reconhecimento da ilegitimidade. Honorários recursais fixados em 2%
sobre o valor da causa.
PONTE NETO
Relator